Tribunal: TJBA
Processo: 8054667-76.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8054667-76.2023.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA DEFENSORA: DAIANE FRANCINE SANTOS VIEIRA JAMBEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACI/BA. PACIENTE: CARLOS NUNES DE JESUS PROCURADOR DE JUSTIÇA: ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 155, §4º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE, NO DIA 29/07/2022, SENDO ARBITRADA FIANÇA, MAS, NO DIA SEGUINTE, O MINISTÉRIO PÚBLICO REQUEREU A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, SOB FUNDAMENTO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA EM 30/07/2022, REQUEREU A LIBERDADE PROVISÓRIA DO PACIENTE COM A DISPENSA DA FIANÇA ARBITRADA PELO DELEGADO DE POLÍCIA. MAGISTRADO DE 1º GRAU CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. DEFENSORIA PÚBLICA EM 26/08/2022, EM RAZÃO DO EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, REQUEREU O RELAXAMENTO DA PRISÃO DO PACIENTE. MINISTÉRIO PÚBLICO SE MANIFESTOU PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO, BEM COMO REQUEREU A REMESSA DO INQUÉRITO POLICIAL PARA O JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE ARACI/BA. DENÚNCIA OFERECIDA EM 09/11/2022 E RECEBIDA EM 18/01/2023. DETERMINADA A CITAÇÃO DO PACIENTE. MAGISTRADO DE 1º GRAU REAVALIOU A PRISÃO PREVENTIVA NO DIA 19/01/2023, À LUZ DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPPB. NA MESMA DATA, DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA CITAÇÃO POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA, SENDO EFETIVADA NO DIA 27/01/2023. REGULARMENTE CITADO, TRANSCORREU O PRAZO IN ALBIS PARA A APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA. PROFERIDA DECISÃO, NA DATA DE 07/11/2023, MANTENDO A PRISÃO PREVENTIVA, SENDO NOMEADO DEFENSOR DATIVO AO FAVOR DO PACIENTE. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. PARA ALÉM DISSO, PACIENTE DEMONSTRA EXTREMA PERICULOSIDADE, O QUAL POSSUI PERSONALIDADE AGRESSIVA E PROPENSÃO PARA A PRÁTICA DELITUOSA, ESTANDO RESPONDENDO A 06 (SEIS) PROCESSOS CRIMINAIS NAS COMARCAS DE ARACI E DE QUEIMADAS (AUTOS N 0001644-33.2014.8.05.0014, AUTOS N 0001241-06.2010.8.05.0014, AUTOS N 0000004-19.2019.8.05.0014, AUTOS N 0000337-10.2015.8.05.0014, AUTOS N 0000030-87.2000.8.05.0206 E AUTOS N 0000008-53.2005.8.05.0206), DENTRE OS QUAIS UM INCLUSIVE POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E OUTRO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, ALÉM DE JÁ TER SIDO CONDENADO POR ROUBO QUALIFICADO (AUTOS N 0000039-44.2003.8.05.0206 COM EXECUÇÃO N 536-43.2012.8.05.0206), SEGUNDO SE INFERE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO MAGISTRADO DE 1º GRAU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8054667-76.2023.8.05.0000, tendo DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como Impetrante e, na condição de Paciente, CARLOS NUNES DE JESUS, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR